Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO MENOS DE 24 HORAS APÓS A COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESÍDIA E PROCRASTINAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o ressarcimento em dobro de quantia cobrada indevidamente, bem assim o pagamento de compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que a cobrança não foi indevida, uma vez que a parte autora de fato adquiriu a passagem. Afirma ainda que não cometeu ato ilícito, que não há dano moral a ser compensado e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, o recorrido adquiriu passagem aérea no site da agência de turismo ré. No entanto, solicitou o cancelamento do bilhete menos de 24 (vinte e quatro) horas após a compra, exercendo o direito de arrependimento previsto no CDC. Portanto, irretocável a sentença que determina o ressarcimento da quantia paga.
V. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito não é necessária a prova da má-fé, mas tão somente a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.
VI. No caso em análise, é certo que a cobrança não era, a princípio, indevida. No entanto, mesmo o autor tendo solicitado o cancelamento dentro do prazo de arrependimento, a recorrente não realizou o estorno perante a operadora do cartão de crédito, permitindo que as parcelas continuassem sendo cobradas ao longo dos meses. Evidente, portanto, que a cobrança se tornou indevida e sem qualquer engano justificável por parte da ré. Restituição em dobro devida.
VII. Quanto ao dano moral, sem razão a recorrente. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. Os documentos que acompanham a inicial evidenciam as diversas tentativas do autor de tentar resolver o problema (12 no total), sem que a ré providenciasse um simples pedido de reembolso ao cartão de crédito. Fez-se necessário inclusive que o autor ingressasse com ação judicial para fazer valer seu direito. Tais situações mostram a desídia e menoscabo da ré quanto ao direito do consumidor, evidenciando assim a existência de dano moral a ser compensado.
IX. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.